Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-80.2019.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial – Duplicatas.

Preliminar – Não conhecimento da apelação interposta pela embargante – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência - Preliminar rejeitada.

Execução – Inicial- Ausência de demonstrativo do débito – Impossibilidade – Descumprimento do artigo 798, inciso I, "b", e parágrafo único, do Código de Processo Civil

Ementa:
Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial – Duplicatas.

Preliminar – Não conhecimento da apelação interposta pela embargante – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência - Preliminar rejeitada.

Execução – Inicial- Ausência de demonstrativo do débito – Impossibilidade – Descumprimento do artigo 798, inciso I, "b", e parágrafo único, do Código de Processo Civil – Circunstância que, todavia, não enseja a nulidade da execução – Concessão de prazo para que a exequente apresente a planilha do débito – Inteligência do artigo 801 do Código de Processo Civil.

Sentença anulada - Recurso da embargante conhecido e provido para tal fim. Prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelas partes em suas apelações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-80.2019.8.26.0136
M
Registro: 2020.0000786301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001411-80.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AGUAS
DE
SANTA
BARBARA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ALMEIDA,
ALMEIDA, ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a r. sentença, devendo o exequente apresentar demonstrativo de débito,
prejudicadas as demais questões suscitadas pelas partes. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-80.2019.8.26.0136
M
Voto no 17.476
Apelação Cível no 1001411-80.2019.8.26.0136
Apte/Apdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA
Apdo/Apte: ALMEIDA, ALMEIDA, ALMEIDA & ALMEIDA LTDA
EPP
Comarca: CERQUEIRA CÉSAR
Juiz de 1o Grau: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN
APELAÇÃO Embargos à execução de título extrajudicial
Duplicatas.
Preliminar Não conhecimento da apelação interposta pela
embargante
Ofensa ao princípio da dialeticidade

Inocorrência - Preliminar rejeitada.
Execução Inicial- Ausência de demonstrativo do débito
Impossibilidade Descumprimento do artigo 798, inciso I,
“b”, e parágrafo único, do Código de Processo Civil
Circunstância que, todavia, não enseja a nulidade da
execução
Concessão de prazo para que a exequente
apresente a planilha do débito Inteligência do artigo 801
do Código de Processo Civil.
Sentença anulada - Recurso da embargante conhecido e
provido para tal fim. Prejudicado o exame das demais
questões suscitadas pelas partes em suas apelações.
Trata-se de apelações interpostas nos
autos dos embargos à execução de título executivo
extrajudicial julgados improcedentes pela r. sentença de
fls. 254/257, integrada às fls. 269/270.
Sustenta a embargante (fls. 272/298),
em síntese, (i) a inépcia da inicial da execução pela
ausência
do
demonstrativo
de
débito,
(ii)
a
inexigibilidade, incerteza e iliquidez do título ante a
falta de comprovação da efetiva entrega das mercadorias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-80.2019.8.26.0136
M
(iii) a incorreta aplicação de juros de mora de 1% ao mês
pela embargada, pois, em desconformidade com a Lei n.
11.960/09.
Sustenta a embargada (fls. 300/312) que
a
hipótese
não
contempla
fixação
de
honorários
advocatícios por equidade, de modo que devem ser
arbitrados nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o, do Código
de Processo Civil.
Os recursos receberam resposta, tendo a
embargada suscitado preliminar de não conhecimento do
apelo
interposto
pela
embargante
pela
falta
de
dialeticidade (fls. 317/322 e 325/341).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Almeida, Almeida, Almeida & Almeida
Ltda
-
EPP
ajuizou
execução
de
título
executivo
extrajudicial alegando ser credora do Município de Águas
de Santa Bárbara, conforme duplicatas juntadas aos autos.
Afirma que a dívida, apurada até 22.03.2019, totaliza R$
70.713,49.
A
Municipalidade
opôs
embargos
à
execução que foram julgados improcedentes.
Ambas as partes apelaram.
De início, não se vislumbra ofensa ao
princípio da dialeticidade (art. 1.010 do Código de
Processo Civil), razão pela qual rejeita-se o pedido de
não conhecimento do recurso interposto pela embargante.
Passa-se, portanto, à análise do apelo
da Municipalidade.
Dispõe o artigo 798 do Código de
Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-80.2019.8.26.0136
M
Art.
798.
Ao
propor
a
execução,
incumbe
ao
exequente:
I - instruir a petição inicial com:
a) o título executivo extrajudicial;
b) o demonstrativo do débito atualizado até a data
de propositura da ação, quando se tratar de
execução por quantia certa;
c) a prova de que se verificou a condição ou
ocorreu o termo, se for o caso;
d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a
contraprestação que lhe corresponde ou que lhe
assegura o cumprimento, se o executado não for
obrigado
a
satisfazer
a
sua
prestação
senão
mediante a contraprestação do exequente;
(...)
Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá
conter:
I - o índice de correção monetária adotado;
II - a taxa de juros aplicada;
III - os termos inicial e final de incidência do
índice de correção monetária e da taxa de juros
utilizados;
IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se
for o caso;
V
-
a
especificação
de
desconto
obrigatório
realizado.
(grifos nossos)
Na hipótese, contudo, a exequente não
instruiu a petição inicial com o demonstrativo do débito,
tendo o MM. Juiz “a quo”, na sentença, concluído que
“embora o embargado não tenha apresentado memória de
cálculo, a petição inicial contém o detalhamento dos
índices utilizados e os respectivos termos iniciais”, não
tendo, portanto, violado o direito de defesa da Municipalidade. Todavia, com a devida vênia ao
entendimento do MM. Juiz sentenciante, conquanto a
exequente tenha indicado, na inicial, o índice de juros
bem como afirmado que utilizou a “Tabela Prática do
Tribunal de Justiça
Débito da Fazenda Pública” para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-80.2019.8.26.0136
M
fins de atualização da moeda, não apontou o termo inicial
dos consectários legais, tampouco especificou o índice de
correção monetária adotado mensalmente. Assim, a falta da
planilha de cálculo detalhada, documento indispensável à
propositura
da
execução,
impede o conhecimento da
evolução da dívida, cerceando o direito de defesa da
embargante.
Por
outro
lado,
a
ausência
de
demonstrativo de débito não enseja a extinção da
execução, como pretendido pela executada, devendo ser
concedido prazo para a exequente suprir a falha, conforme
se extrai do artigo 801 do Código de Processo Civil:
Art. 801. Verificando que a petição inicial está
incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da
execução, o juiz determinará que o exequente a
corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento.
Nesse sentido, os precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE
INSTRUI A INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO
E POSTERIOR ADITAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é
suficiente para instruir a inicial de execução o
demonstrativo que permite a exata compreensão da
evolução do débito e informa os índices utilizados
na
atualização
da
dívida
cobrada"
(REsp
1.309.047/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 13.09.2013).
Orientação jurisprudencial albergada pelo artigo
798 do Novo CPC.
2. Nada obstante, também é cediço nesta Corte que,
"encontrando-se a execução instruída com título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-80.2019.8.26.0136
M
executivo hábil, a falta da adequada demonstração
da evolução da dívida ou a ausência do simples
cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a
extinção
automática
do
processo,
devendo
o
magistrado oportunizar a emenda a inicial para
correção do vício (artigo 616 do CPC)" (AgRg no
AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe
19.04.2012). No mesmo diapasão é o teor do artigo
801 do Novo CPC.
3. Consequentemente, constatado o cerceamento de
defesa do devedor em razão da deficiência do
demonstrativo da evolução da dívida que instruiu a
inicial
da
execução,
afigura-se
impositiva
a
cassação do acórdão estadual e da sentença, a fim
de que seja oportunizada, ao exequente, a supressão
do
vício
apontado
no
prazo
assinalado
e,
posteriormente, o aditamento e rejulgamento dos
embargos à execução.
4. Agravo interno não provido.
(STJ, Agravo Instrumento no Recurso Especial n.
1.199.272/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 01.08.2016)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
EMBARGADA E IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS - PETIÇÃO
INICIAL DA EXECUÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DA PLANILHA
DISCRIMINADA DO DÉBITO - INOBSERVÂNCIA DOS ART. 28,
§2o, I E II, DA LEI No 10.931/04 E ART. 798,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - JUÍZO - OBRIGATORIEDADE
DE ABERTURA DE VISTA À CREDORA PARA EMENDA DA
INICIAL - INTELIGÊNCIA - DO ART. 806 DO CPC -
SENTENÇA
-
ANULAÇÃO.
APELO
DA
EMBARGANTE
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1001035-51.2019.8.26.0506,
38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tavares de
Almeida, j. 11/11/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO descumprimento do art. 28, § 2o, inciso
II da Lei no 10.931/2004
prova escrita da
vinculação do devedor à dívida que necessariamente
deveria estar instruída com demonstrativo detalhado
do débito ou acompanhada de extratos da conta
corrente ação proposta com base em demonstrativo
de débito e de operações extremamente singelos dos
quais não constam esclarecimentos mínimos sobre
como se encontrou o valor da dívida ausência de
documentos essenciais aptos a conferir liquidez,
certeza e exigibilidade ao título que ampara a ação
executiva
hipótese, porém, da possibilidade de
emenda da petição inicial da ação de execução, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-80.2019.8.26.0136
M
a oposição dos embargos inteligência do art. 801
do
CPC/2015

precedentes
jurisprudenciais

sentença
anulada

recurso
provido,
com
determinação.
(TJSP, Apelação Cível 1001492-41.2016.8.26.0651,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Castro
Figliolia; j. 03/05/2018)
Portanto,
é
caso
de
anulação
da
sentença, devendo os autos retornarem à vara de origem
para que o exequente apresente o demonstrativo de débito,
no prazo de quinze dias, e, posteriormente, seja
concedido prazo para que a Municipalidade adite os
embargos à execução ofertados.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso da embargante para tal fim, ficando
prejudicadas as demais questões suscitadas pelas partes
em suas apelações.
RENATO DELBIANCO
Relator